Tribunal: TJBA
Processo: 8048545-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048545-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO VIA REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO À DUPLICIDADE DE COBRANÇA. TEMA 400 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito mediante adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024, afastando a condenação em honorários sucumbenciais diante da vedação ao bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito via REFIS equivale ao reconhecimento do pedido para fins de aplicação do art. 90 do CPC; (ii) estabelecer se é possível cumular honorários administrativos com honorários sucumbenciais; (iii) determinar se há violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF); (iv) verificar a obrigatoriedade de fixação de honorários à luz dos arts. 827 e 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento do débito no âmbito do REFIS constitui ato jurídico complexo inserido em política pública fiscal, não se confundindo com o reconhecimento do pedido previsto no art. 90 do CPC.

4.

A interpretação das regras de sucumbência deve ser sistemática e teleológica, considerando o regime jurídico especial dos programas de regularização fiscal.

5.
A existência de previsão de pagamento de honorários na esfera administrativa afasta a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de configuração de bis in idem.

6.
A distinção conceitual entre honorários administrativos e sucumbenciais não autoriza sua cumulação quando ambos remuneram a mesma atividade estatal.

7.
A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 400 e precedentes correlatos, veda a duplicidade de cobrança de honorários em casos de adesão a programas de parcelamento fiscal.

8.
A sentença não viola a competência privativa da União, pois não afasta norma processual por legislação estadual, limitando-se a aplicar precedentes vinculantes e interpretação sistemática.

9.
A aplicação dos arts. 827 e 85 do CPC não é automática, devendo ser afastada em hipóteses excepcionais, como na ocorrência de pagamento administrativo com inclusão de encargos.

10.
A vedação ao bis in idem decorre dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de
apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O pagamento de débito tributário mediante adesão a programa de parcelamento fiscal não se equipara ao reconhecimento do pedido para fins de aplicação do art. 90 do CPC.

2.
É vedada a fixação de honorários sucumbenciais quando já houver pagamento de encargos honorários na esfera administrativa, sob pena de bis in idem.

3.

A aplicação das regras de honorários advocatícios deve observar interpretação sistemática e os precedentes vinculantes do STJ.

4.
Não há violação à competência privativa da União quando o afastamento da sucumbência decorre de vedação à duplicidade de cobrança, e não de norma estadual processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; CPC, arts. 85, 90, 827, 924, II, 926 e 927; CTN, art. 156, I; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 400; REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 19/09/2024; AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/11/2022; AgInt no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/06/2023; STF, ADI 6.167/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8048545-78.2022.8.05.0001
,

oriundos da
1
1
ª Vara
d
a

Fazenda Pública da Comarca de Salvador
/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
a
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA